Tribunal: TJPA
Processo: 0002432-11.2012.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002432-11.2012.8.14.0097

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: DEIVID CAVALCANTE PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. TÍTULO EXECUTIVO NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA. SÚMULA 233 E 247 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de planilha com o demonstrativo do débito atualizado, não constitui título hábil a embasar processo de Execução, podendo servir como prova para eventual ação Monitória. Súmulas 233 e 247 do STJ.

2. Mantido o
decisum
que negou provimento à Apelação.

3. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo Interno interposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL contra decisão monocrática que negou provimento à presente Apelação nos seguintes termos (ID 4105573, p. 3):

Mediante a análise dos autos, verifico que a ação de execução de título extrajudicial tem por objeto o contrato de abertura de crédito em conta corrente, assinado pela devedora e por duas testemunhas, acompanhado por planilha de atualização do crédito (ID 1480835).

Assim, de plano, verifica-se a inadequação da ação na medida em que a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o contrato de abertura de crédito não se afigura título executivo extrajudicial. Neste sentido:

[...]

Neste contexto, não resta ao ora apelante outra opção senão valer-se da ação monitória para cobrança do crédito, posto que se trata de título executivo extrajudicial inexequível.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e mantenho a sentença tal como lançada nos autos.

Insurgindo-se contra o
decisum
, o Agravante aduz que o enquadramento jurídico dado ao título foi incorreto, pois não se trata de contrato de abertura de crédito em conta corrente, mormente porque a exequente é entidade fechada de previdência complementar, cuja natureza são se assemelha às instituições financeiras ou entidades que operam com aberturas de conta corrente.

Assim, o Recorrente defende que o contrato em litígio é título executivo extrajudicial, previsto no art. 784, inc. III do CPC, e que a planilha com o demonstrativo atualizado do débito atesta a certeza, liquidez e exigibilidade dele.

Portanto, requer a reforma do
decisum
para que seja reconhecida a exequibilidade do documento e a idoneidade do processo executivo, determinando-se seu regular prosseguimento.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 3361378).

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado para inclusão do processo em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 30 de junho de 2022.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do Agravo Interno relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo.

2.

Razões recursais:

Busca o Agravante, por meio de Agravo Interno, obter a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação sob o fundamento de que o contrato trazido aos autos não se enquadra como título executivo extrajudicial, não podendo, então, embasar a presente ação executiva.

Sem delongas, entendo que as razões recursais não merecem prosperar, devendo ser mantido o
decisum
vergastado.

Reanalisando o processo, verifico que a Caixa de Previdência – PREVI busca a cobrança de dívida decorrente de empréstimo concedido ao Agravado no valor de R$ 9.803,58 (nove mil oitocentos e três reais e cinquenta e oito centavos), anexando como prova documento intitulado como “Termo de Adesão ao
Contrato de Abertura de Crédito
– Empréstimo Simples” (ID 1480835, p. 18) e planilha com demonstrativo do débito (ID 1480835, p. 21/23).

Pelo simples teor do documento supracitado, confirma-se que se configura como contrato de abertura de crédito e que, por assim ser, não possui eficácia de título executivo para embasar a ação de execução. Contudo, constitui-se prova escrita hábil à utilização de ação monitória.

Reitero que este entendimento é pacífico na Corte Superior, que proferiu, inclusive, as Súmulas 233 e 247 sobre a matéria impugnada:

O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo.

(Súmula n.

233, Segunda Seção, julgado em 13/12/1999, DJ de 8/2/2000, p. 264.)

O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

(Súmula n.

247, Segunda Seção, julgado em 23/5/2001, DJ de 5/6/2001, p. 132.)

Nesse sentido, o STJ vem mantendo seus recentes julgados, conforme ementas abaixo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA ESCRITA APRESENTADA. SUFICIÊNCIA. SÚMULA 247/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.

2. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

3. "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula 247/STJ).

4. No caso, o Tribunal de origem verificou que a prova escrita apresentada pelo autor (contrato de abertura de crédito em conta corrente, extratos bancários do período da dívida e planilhas com evolução do débito) é suficiente para embasar o pleito monitório, sendo desnecessária a juntada de extratos dos últimos dez anos e contratos anteriores firmados pelas partes.

5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO. EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
.SÚMULA 233/STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2. "O contrato de abertura de crédito (em conta corrente, rotativo ou cheque especial), ainda que acompanhado dos extratos relativos à movimentação bancária do cliente, não constitui título hábil a aparelhar processo de execução, podendo servir de início de prova para eventual ação monitória. Súmulas 233 e 247" (REsp 800.178/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe de 10/12/2010).

3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno provido para, em nova análise do feito, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.875.044/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/11/2021.)

Portanto, resta claro que a decisão atacada está de acordo com o entendimento da Corte Superior, devendo ser mantida em todos seus termos.

3.

Dispositivo:

Ante o exposto, conheço o Agravo Interno, porém NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão monocrática que negou provimento à apelação, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 09/08/2022